Tribunal: TJBA
Processo: 8000943-36.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000943-36.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PERCILIA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO E SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por PERCILIA FERREIRA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada em face do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., em razão de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado sem o conhecimento da autora, pessoa analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve validade na contratação de empréstimo consignado realizado em nome da autora analfabeta; (ii) estabelecer se foram observados os requisitos formais necessários para a celebração de contrato com pessoa analfabeta, conforme o art. 595 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ, uma vez que a relação estabelecida entre as partes caracteriza típica relação de consumo.

4. O art. 595 do Código Civil estabelece que a validade do negócio jurídico celebrado por pessoa analfabeta exige a presença cumulativa de dois requisitos essenciais: a assinatura a rogo por terceiro e a subscrição por duas testemunhas no ato da celebração do contrato.

5. A instituição financeira se desincumbiu adequadamente do seu ônus probatório, apresentando a Cédula de Crédito Bancário com pagamento por consignação e o respectivo comprovante de depósito do valor contratado.

6. O contrato obedeceu rigorosamente às formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, verificando-se a presença da assinatura a rogo da autora, realizada por sua irmã Valéria Ferreira da Silva Cruz, bem como a assinatura de duas testemunhas.

7. A presença de um parente próximo como testemunha e signatária a rogo demonstra que a contratação foi realizada com o conhecimento e a concordância de pessoa da confiança da autora, afastando qualquer presunção de fraude ou vício de consentimento.

8. Transcorreram quase quatro anos de pagamento regular das parcelas consignadas sem que a autora alegasse desconhecimento dos descontos, situação que corrobora a tese de que a contratação foi efetivamente realizada com o seu conhecimento e anuência.

9. A impugnação à assinatura da irmã da autora apresentada no momento recursal mostra-se extemporânea, não podendo prosperar alegação que deveria ter sido deduzida no momento processual oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade do contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta depende da observância cumulativa dos requisitos do art. 595 do Código Civil: assinatura a rogo por terceiro e subscrição por duas testemunhas. 2. A utilização de instrumentos contratuais padronizados é prática legítima no mercado financeiro, desde que observadas as formalidades legais pertinentes. 3. O pagamento regular de parcelas por longo período sem impugnação indica a validade e o conhecimento da contratação pelo devedor.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 595 do Código Civil; arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297 do STJ; STJ, REsp nº 1907394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04/05/2021; STJ, REsp nº 1954424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000943-36.2022.8.05.0181, de Nova Soure, em que é Apelante
PERCILIA FERREIRA DA SILVA
e Apelado
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A,
sucessor por incorporação do BANCO CETELEM S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)